Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
I – Em cumprimento à r. decisão do eg. STJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado e decidido, mesmo estando a empresa executada em recuperação judicial e o crédito incluído no plano de soerguimento devidamente homologado Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
II – O CDC não exclui os administradores da empresa devedora do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica.
III – Agravo de instrumento provido.